Tribunal: TJPA
Processo: 0004192-04.2017.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004192-04.2017.8.14.0005

APELANTE: EDINAEL LUIZ TAVARES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) UNILATERAL. NULIDADE DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do consumidor. A decisão agravada reformou a sentença de primeiro grau para declarar a nulidade de débitos decorrentes de recuperação de consumo baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral, determinando o refaturamento pela média e condenando a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A agravante alega
error in procedendo
, defendendo a regularidade do faturamento e a inexistência de dano moral.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve
error in procedendo
na decisão monocrática quanto à natureza do débito discutido (faturamento regular versus recuperação de consumo); (ii) definir se a cobrança de consumo baseada em TOI unilateral, sem prova técnica imparcial, é válida; e (iii) estabelecer se a ameaça de interrupção de serviço essencial por débito inválido configura dano moral e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Não subsiste a tese de
error in procedendo
, uma vez que a inspeção que originou o débito foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não tendo esta se desincumbido do ônus de apresentar laudo técnico elaborado por órgão oficial imparcial, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

2.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), quando lavrado sem o crivo do contraditório e sem perícia técnica idônea, não possui presunção absoluta de veracidade, conforme tese fixada pelo TJPA no IRDR nº 01 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000).

3.

A ausência de comprovação técnica de manipulação do medidor imputável ao consumidor torna nula a cobrança de recuperação de consumo, bem como a confissão de dívida assinada sob a necessidade de manutenção do serviço.

4.

A inversão do ônus da prova, decorrente da hipossuficiência do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), impõe à concessionária o dever de provar a regularidade do procedimento administrativo, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

A imposição de débito unilateral exorbitante acompanhada da ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica (serviço essencial) caracteriza falha na prestação do serviço e abuso de direito, configurando dano moral
in re ipsa
.

6.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com os precedentes da Corte para casos de ameaça ou suspensão indevida de serviço essencial.

III.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, sem perícia técnica imparcial, é insuficiente para embasar cobrança de recuperação de consumo. 2. A ameaça de corte ou a interrupção indevida de energia elétrica por débito originado de TOI inválido configura dano moral. 3. O refaturamento de consumo deve observar a média dos 12 meses anteriores à suposta irregularidade quando não comprovada a fraude por meio de contraditório e ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 932, V, “a”; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, IRDR nº 01, Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJMG, AC 10000221157845001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 24/11/2022; TJPA, AC 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 16ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA MONOCRÁTICA NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0004192-04.2017.8.14.0005

AGRAVANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL

AGRAVADA:
EDINAEL LUIZ TAVARES

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num.

31972628

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL
contra decisão monocrática (
ID.

31972628
), que
CONHECEU E CONCEDEU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível de
EDINAEL LUIZ TAVARES
, para reformar integralmente a sentença de 1º grau, declarando a inexistência/nulidade dos débitos, obrigando a apelada ao refaturamento e condenando-a a danos morais, correção monetária, juros de mora, inversão do ônus de sucumbência, com custas processuais e honorários advocatícios.

Breve retrospecto.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDINAEL LUIZ TAVARES
, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira (ID 31960688), nos autos da Ação de Revisão de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais movida em desfavor de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

Na origem, o autor ajuizou a referida ação narrando que é titular da unidade consumidora nº 81142742 e que, historicamente, mantinha um padrão de consumo moderado. Relata que, em 10 de novembro de 2016, prepostos da ré realizaram inspeção no medidor, lavrando Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) de forma unilateral. Ato contínuo, a concessionária emitiu faturas de recuperação de consumo com valores exorbitantes (ex: R$$592,85), alegando irregularidade na medição. O autor sustenta que foi coagido a assinar confissão de dívida sob ameaça de suspensão do fornecimento e que o procedimento administrativo não respeitou o contraditório.

A sentença recorrida (ID 31960688) julgou
improcedentes
os pedidos autorais. O magistrado
a quo
fundamentou que a existência de eletrodomésticos na residência (geladeira, ar-condicionado, etc.) tornava verossímil o consumo cobrado pela concessionária, validando o procedimento da ré e afastando a indenização por danos morais.

Irresignado, o autor interpôs Apelação (ID 31960696). Em suas razões, alega:
a)
cerceamento de defesa e
error in judicando
, pois a sentença inverteu indevidamente o ônus da prova contra o consumidor hipossuficiente;
b)
nulidade do TOI por ser prova unilateral, produzida sem perícia técnica imparcial;
c)
que o aumento de consumo para mais de 500 kWh é incompatível com a realidade de uma família humilde;
d)
a configuração de danos morais
in re ipsa
diante da cobrança abusiva e ameaça de corte de serviço essencial. Requer a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade do débito, o refaturamento pela média e a condenação em danos morais.

Em contrarrazões (ID 31960700), a concessionária pugna pela manutenção da sentença, defendendo a legalidade da inspeção com base na Resolução 414/2010 da ANEEL, a regularidade da cobrança de consumo não faturado e a inexistência de ato ilícito a ensejar reparação moral.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Proferi monocrática no id.

31972628, julgando provido o apelo, sendo assim ementada:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO MEDIANTE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO UNILATERAL. NULIDADE DO TOI. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. AMEAÇA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor assistido pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, que julgou improcedente ação de revisão de cobrança cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A. O autor alegou cobrança abusiva decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente, ausência de contraditório, ameaça de corte de serviço essencial e dano moral. Requereu a declaração de inexigibilidade do débito, refaturamento pela média de consumo e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo baseada exclusivamente em TOI unilateral e sem prova técnica imparcial; (ii) estabelecer se a cobrança abusiva acompanhada de ameaça de interrupção do fornecimento de energia configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária nos termos do art. 14 do CDC.

2.

Em razão da hipossuficiência técnica do consumidor, assistido pela Defensoria Pública, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), cabendo à concessionária comprovar a irregularidade e a correção da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu.

3.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), lavrado de forma unilateral e sem perícia técnica imparcial, não possui presunção absoluta de veracidade, conforme tese firmada no IRDR nº 01 do TJPA (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000).

4.

A ausência de laudo técnico elaborado por órgão imparcial, somada à lavratura do TOI sem participação efetiva do consumidor, compromete a validade da cobrança e impõe a nulidade dos débitos e parcelamentos decorrentes.

5.

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige regular procedimento administrativo para apuração de irregularidades, com respeito ao contraditório e à ampla defesa, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

A ameaça de corte de fornecimento de energia elétrica com base em cobrança inválida caracteriza falha na prestação do serviço e abuso de direito, ensejando indenização por danos morais.

7.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais locais reconhece que a suspensão ou ameaça indevida de serviço essencial gera dano moral.

8.

O valor de R$ 5.000,00 arbitrado a título de danos morais mostra-se razoável, proporcional às circunstâncias do caso e ao caráter pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária, desacompanhado de prova técnica imparcial e contraditório, é inválido para fundamentar cobrança por recuperação de consumo.

2.

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente impõe à concessionária o dever de comprovar, de forma inequívoca, a suposta irregularidade e a correção da cobrança.

3.

A ameaça de corte de serviço essencial baseada em débito inválido configura abuso de direito e gera dano moral.

4.

A cobrança indevida de consumo deve ser desconstituída, com refaturamento das faturas com base na média dos 12 meses anteriores à suposta irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII e 14; CC, arts. 389, 398 e 406; CPC, art. 932, V, “a”; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, IRDR nº 01, Proc. 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, AgInt no AREsp 2204634/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15/06/2023; STJ, AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJMG, AC 10000221157845001, Rel. Des. Versiani Penna, j. 24/11/2022; TJPA, AC 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

AGRAVO INTERNO
opostos por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - EQUATORIAL

(id.

33493790).

Sustenta a agravante, em apertada síntese, que a decisão agravada teria incorrido em

error in procedendo
no que tange ao débito questionado
, pois o julgamento considerou como se a matéria discutida versasse sobre consumo não registrado – CNR. No entanto, a matéria discutida versa sobre faturamento regular (referente aos meses de 12/2016 a 07/2017).

Argumenta a agravante que
a

cobrança realizada está conforme a legalidade,
além disso o
seu respectivo faturamento se deu dentro da média de consumo da agravada
.

Aduz, ainda,
error in judicando
quanto à
fixação

de danos morais, com a necessidade de reforma integral ou, subsidiariamente, de redução do
quantum,
por não observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade

visto que:

o dano moral ser indevido, a legalidade da cobrança, a inexistência de fatura de consumo não registrado.

Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do recurso ao Colegiado, com o provimento do agravo interno.

Sem contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente AGRAVO INTERNO.

DO MÉRITO

Passo à análise dos pontos suscitados pela agravante.

DO
ERROR IN PROCEDENDO
QUANTO AO DÉBITO

A agravante defende que a decisão monocrática incorreu em

error in procedendo
quanto débito questionado por considerar que a matéria discutida versa sobre consumo não registrado (CNR). No entanto, a tal matéria versa sobre faturamento regular (referente aos meses de 12/2016 a 07/2017). Sustenta que nenhum documento apresentado nos autos leva ao aferido no julgamento, por isso, requer-se a nulidade da decisão monocrática pela incoerência da fundamentação para com a causa de pedir.

A tese não prospera. Como bem delineado no julgamento da monocrática, a inspeção realizada foi unilateral (2016), visto que a agravante não se desincumbiu de apresentar laudo técnico elaborado por órgão oficial imparcial (perícia técnica), conforme o art. 129 da
vigente Resolução nº 414/2010 da ANEEL e o entendimento pacificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará sobre a matéria no julgamento do
IRDR nº 01 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000)
.

Mediante o exposto, não houve confirmação nos autos de defeito/manipulação do medidor atribuída ao consumidor, assim a cobrança das faturas de recuperação de consumo e a confissão da dívida - assinada sob a necessidade de manutenção do serviço essencial - são nulas. Logo, não há que se falar faturamento regular no caso em questão, visto que não há perícia confirmando a regularidade do respectivo faturamento.

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num. 31972628:

(...)

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO TOI UNILATERAL

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), em seu art. 129, estabelece procedimentos rigorosos para a apuração de irregularidades, incluindo a necessidade de perícia técnica quando requerida ou necessária.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará pacificou o entendimento sobre a matéria no julgamento do
IRDR nº 01 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000)
,
fixando tese obrigatória no sentido de que o TOI, isoladamente, não goza de presunção absoluta de veracidade.

No presente caso, a inspeção realizada em novembro de 2016 foi unilateral.
Não há nos autos laudo técnico elaborado por órgão oficial imparcial (como o INMETRO ou Renato Chaves) que confirme defeito/manipulação do medidor imputada ao consumidor. A concessionária produziu a prova, julgou a irregularidade e aplicou a sanção, atuando como "juiz e parte".

A jurisprudência pátria e deste Tribunal rechaçam tal conduta
:

"A cobrança decorrente do consumo não registrado exige prévio procedimento administrativo, assegurando o contraditório e a ampla defesa, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL. A prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo compete à concessionária." (TJPA, IRDR nº 01).

Desta forma, a cobrança das faturas de recuperação de consumo, bem como a confissão de dívida assinada sob a premente necessidade de manutenção do serviço essencial, são nulas de pleno direito.
O débito deve ser desconstituído, devendo a concessionária proceder ao refaturamento dos meses contestados com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à suposta irregularidade, conforme determina o art. 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL e a jurisprudência consolidada. (...)

Ocorre que referida questão já foi devida e exaustivamente abordada por esta Relatoria por ocasião do julgamento da decisão monocrática (
Id. Num.

31972628)
, constituindo a presente insurgência mera tentativa descabida de rediscussão.

Ao proferir a decisão monocrática,
entendeu-se que não há cobrança das faturas de recuperação de consumo e confissão de dívida válidas, por isso demandou do agravante o refaturamento
com base na média de consumo dos 12 meses anteriores à lavratura do TOI
.

P
ortanto, não há erro no julgamento, pois a proteção ao consumidor hipossuficiente impede que a concessionária, unilateralmente, altere o patamar de cobrança sem comprovar, tecnicamente e sob o crivo do contraditório, que o consumo anterior era fruto de fraude ou falha do medidor.

Afasta-se, portanto, a pretensão de reforma neste ponto.

DA LEGALIDADE DA COBRANÇA E DA MÉDIA
DE CONSUMO

A agravante sustenta a
legalidade da

cobrança realizada, além de aduzir que o respectivo faturamento se deu dentro da média de consumo da agravada.

A tese não prospera. Como bem delineado no julgamento da monocrática,
a
cobrança das faturas de recuperação de consumo e confissão de dívida válidas são nulas de pleno direito, consoante o fixado n
o art. 129 da
vigente Resolução nº 414/2010 da ANEEL e no entendimento pacificado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará sobre a matéria no julgamento do
IRDR nº 01 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000)
.

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num.

31972628:

(...)

A simples listagem de eletrodomésticos, utilizada como fundamento na sentença,
não é prova técnica suficiente para atestar que houve desvio de energia ou que o consumo alcançou os patamares cobrados (superiores a 500 kWh), incompatíveis com o histórico da unidade
.

(...)

DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DO TOI UNILATERAL

A Resolução nº 414/2010 da ANEEL (vigente à época dos fatos), em seu art. 129
, estabelece procedimentos rigorosos para a apuração de irregularidades, incluindo a necessidade de perícia técnica quando requerida ou necessária.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará pacificou o entendimento sobre a matéria no julgamento do
IRDR nº 01 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000)
, fixando tese obrigatória no sentido de que o TOI, isoladamente, não goza de presunção absoluta de veracidade.

No presente caso, a inspeção realizada em novembro de 2016 foi unilateral. Não há nos autos laudo técnico elaborado por órgão oficial imparcial (como o INMETRO ou Renato Chaves) que confirme defeito/manipulação do medidor imputada ao consumidor. A concessionária produziu a prova, julgou a irregularidade e aplicou a sanção, atuando como "juiz e parte".

A jurisprudência pátria e deste Tribunal rechaçam tal conduta:

(...)

Desta forma, a cobrança das faturas de recuperação de consumo, bem como a confissão de dívida assinada sob a premente necessidade de manutenção do serviço essencial, são nulas de pleno direito
. O débito deve ser desconstituído, devendo a concessionária proceder ao refaturamento dos meses contestados com base na média de consumo dos 12 (doze) meses anteriores à suposta irregularidade, conforme determina o art. 130, III, da Resolução 414/2010 da ANEEL e a jurisprudência consolidada.

(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, "a", do CPC,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
EDINAEL LUIZ TAVARES
, para reformar integralmente a sentença de 1º grau e julgar procedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

1.

DECLARAR a inexistência/nulidade dos débitos fundados no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e nas faturas de recuperação de consumo contestadas (recuperação de consumo e parcelamentos vinculados), devendo a concessionária proceder ao refaturamento com base na média de consumo dos 12 meses anteriores à lavratura do TOI.
(...)

Portanto, a monocrática fixou a nulidade da cobrança dos débitos em questão e concluiu pelo consumo acima da média da unidade, consoante a legislação pátria e jurisprudência sobre o tema. Por conseguinte, não há que se falar em legalidade da cobrança discutida e na média de consumo regular. Mantém-se o critério adotado, desprovendo-se o agravo neste tópico.

DA REFORMA INTEGRAL OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Por fim, a agravante aduz que a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao condená-la ao pagamento de danos morais de R$ 5.000,00, alegando que o valor é indevido ou, no mínimo, desproporcional.

Com relação ao
quantum
indenizatório, vejo que se deve proceder a uma análise com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de garantir que a indenização se preste apenas à compensação do dano e ao desestímulo da repetição da conduta antijurídica, sem promover o enriquecimento ilícito da vítima.

Neste ínterim, a decisão monocrática considerou como prova dos danos morais a
conduta da concessionária de impor débito unilateral e coagir o consumidor à assinatura de confissão de dívida sob ameaça de corte de energia elétrica (bem essencial à dignidade humana), o que configura ato ilícito.

Conforme expressamente consignado na decisão de
Id. Num.

31972628:

(...)

DO DANO MORAL

No tocante ao dano moral, assiste razão ao Apelante. A conduta da concessionária de imputar débito exorbitante de forma unilateral e coagir o consumidor ao pagamento ou parcelamento sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica
configura falha na prestação do serviço e abuso de direito.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a suspensão (ou ameaça concreta) indevida de serviço essencial gera dano moral
.

(...)

Considerando as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes (consumidor assistido pela Defensoria e grande concessionária) e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização em
R$
5.000,00 (cinco mil reais)
,
valor que se mostra razoável e alinhado aos precedentes desta Turma.
(...)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor – empresa de energia elétrica de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, conclui-se pela necessidade de
manter aplicação de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (três mil reais).

A propósito, a jurisprudência pátria:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DANO MORAL. SUSPENSÃO ILEGAL DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO IN RE IPSA. (...) 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, "A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado." (AgRg no AREsp n. 239.749/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho). 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2204634 RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 15/06/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO/CEMIG - COBRANÇA INDEVIDA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA - DANOS MORAIS IN RE IPSA. - Em linha do entendimento do c. STJ, a interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica configura hipótese de dano moral in re ipsa, sendo dispensada sua comprovação pelo lesado.

(TJ-MG - AC: 10000221157845001 MG, Relator.: Versiani Penna, Data de Julgamento: 24/11/2022, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

"Indenização por danos morais de R$ 5.000,00 revela-se razoável e proporcional."
(TJ-PA - AC: 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães).

Inexiste, portanto, qualquer erro de julgamento, mas sim a estrita aplicação da jurisprudência do Tribunal diante da devolução da matéria via recurso da parte ré.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026